Tribunal: TJMT
Processo: 1015515-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015515-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]
Parte(s):

[IVANIO MILANI MACHADO - CPF: 922.184.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 747.373.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), RONALDO VENTURIN - CPF: 022.168.819-61 (AGRAVANTE), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BAIXA DE AVERBAÇÃO DE PENHORA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA REGISTRADA ANTERIORMENTE À SUPOSTA AQUISIÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO – CESSÃO DE CRÉDITO FIDUCIÁRIO – OBRIGAÇÃO PRESUMIDAMENTE VIGENTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não verificados no caso concreto.

Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 84, que admite a oposição de embargos de terceiro fundados em contrato de compra e venda desprovido de registro. Contudo, tal enunciado não se aplica quando já existente alienação fiduciária regularmente registrada antes da suposta aquisição, situação que atrai a incidência dos princípios da prioridade registral e da eficácia
erga omnes
do registro imobiliário.

A análise da suposta quitação da dívida, objeto da cessão de crédito, e da alegada boa-fé do terceiro, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita da tutela provisória, mostrando-se prudente aguardar-se o deslinde da fase instrutória nos autos originários.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RONALDO VENTURIN objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1021412-87.2025.8.11.0041, indeferiu liminarmente o pedido de baixa da averbação de penhora sobre imóvel localizado na Rua dos Cajueiros, Quadra 06, Lote 03, Bairro Jardim Itália 02, Guarantã do Norte/MT, matrícula n.o 10.018 do CRI local.

Em breve síntese, o agravante alega que a execução promovida pela empresa AL5 S.A. é estranha à sua pessoa, uma vez que direcionada contra terceiros – Ivânio Milani Machado e Juliana dos Santos Machado – de quem teria adquirido o referido bem.

Assegura sua qualidade de terceiro de boa-fé e atual possuidor legítimo do imóvel, o qual adquiriu dos executados em abril de 2024, apresentando contrato particular de compra e venda e comprovantes de pagamento datados de forma anterior à averbação da penhora.

Sustenta que, não obstante a ausência de registro do contrato ou de reconhecimento de firma dos vendedores, a sua posse seria protegida à luz da Súmula 84 do STJ e, portanto, a penhora seria inoponível, à míngua de má-fé.

Consigna a existência da probabilidade do direito e risco de dano irreparável, diante da possibilidade de perda do imóvel com a continuidade da execução.

Postula o deferimento de tutela recursal de urgência para a imediata baixa da penhora, com posterior provimento do agravo para confirmar a tutela de urgência e reconhecer a baixa definitiva da averbação.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

No Id. 288494384, foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Inconformado, o agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática acima mencionada. O recurso foi conhecido e desprovido nos termos do acórdão de Id. 305780889.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025